Tribunal: CARF
Processo: 35011.002519/2005-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO CUNHA SOBRINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35011.002519/2005-09
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.167 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Recorrente
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio
Rechmann
Junior,
Diogo
Cristian
Denny,
Ana
Claudia
Borges
de
Oliveira,
Vinicius
Mauro
Trevisan,
Francisco
Ibiapino
Luz
(Presidente).
Relatório
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ELETRÔNICO
Em 25/10/2005 foi constituído o crédito tributário para cobrança de contribuições
sociais previdenciárias, Rubricas: Segurados – Empresa – Sat/Rat, referentes ao período de
janeiro de 1999 a dezembro de 2000, incluindo-se 13o salário de 1999, ciência pessoal em
26/10/2005, conforme Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD no 35.782.800-3, no
valor de R$ 400.437,50, acrescido de Juros de R$ 400.647,27, fls. 4 e ss, totalizando R$
801.084,77.
Referida exação foi precedida por ação fiscal, conforme Mandado de
Procedimento Fiscal no 09269471-00, iniciado em 18/10/2005, fls. 28 e ss, referente aos períodos
de janeiro de 1997 a abril de 2001, fls. 28 e ss e encerrado em 25/10/2005, fls. 31 e ss.
O lançamento está amparado por relatório, circunstanciando fatos e fundamentos
jurídicos, fls. 35 e ss, que informa destinar o crédito à substituição de NFLD anterior, de lavra
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 35011.002519/2005-09
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.167 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.002519/2005-09

em 29/08/2003, anulada por erro quanto à sujeição passiva, considerado este um vício
formal:
1.2 Não se trata de revisão da ação fiscal anterior, mas de ação fiscal específica para
substituição de créditos já constituídos, tornados nulos por vício formal. Dessa forma,
tomam-se por base os elementos verificados e os valores apurados quando da
fiscalização que gerou a NFLD ora substituída. Assim sendo, os valores originários da
NFLD substitutiva guardam estrita consonância com os da NFLD substituída.
Entretanto, aproveitam-se os elementos novos apresentados em sede de defesa ou
recurso da NFLD substituída caso em que os valores serão retificados para menor. Os
valores originários serão corrigidos e contados os juros legais até a data da consolidação
do débito constante na folha de rosto da NFLD; (grifo do autor)
Destaque-se também que a autoridade tributária utilizou o prazo decadencial
abaixo:
1.3 O prazo decadencial observado é o do Art. 45, inciso II, da Lei n° 8.212, de
24/07/1991 - Lei Orgânica da Seguridade Social, que assim dispõe:
O relatório informa que as contribuições sociais lançadas se referem aos serviços
prestados pelos segurados empregados, remanescentes de concurso interno, tornado nulo pelo
Supremo Tribunal Federal, e lotados nos quadros do contribuinte:
Nossa assertiva quanto a não abrangência (ao desamparo) pelo Regime Próprio de
Previdência do Estado do Amazonas, com relação a tais segurados, e a sua conseqüente
filiação ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS, baseia-se no fato de que ao ser
decretada a nulidade do concurso, pelo STF, desfez-se toda e qualquer relação de
trabalho entre estes segurados e o Estado do Amazonas - Assembleia Legislativa. Desta
forma, aqueles que continuaram trabalhando não poderiam fazer parte do Regime
Próprio de Previdência do Estado do Amazonas por falta de previsão legal.
DEFESA
Irresignado com o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, fls. 45 e ss,
pela Procuradoria Geral do Estado do Amazonas, postulando suas teses jurídicas, alegando, entre
outros, que os servidores estavam vinculados a regime próprio, não sendo obrigatória vinculação
ao Regime Geral da Previdência Social – RGPS, inconstitucionalidade da Emenda
Constitucional no 20, de 1998 e pugnando, ao final, pela procedência da defesa e pelo
cancelamento da NFLD.
Juntou ainda cópia de diversos documentos, conforme fls. 53 e ss.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 6o Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador (BA) –
DRJ/SDR, julgou o lançamento procedente, conforme Acórdão no 15-14.897, de 16/01/2008, fls.
111 e seguintes, conforme ementa abaixo transcrita:
SERVIDORES TEMPORÁRIOS. RGPS. VINCULAÇÃO.
Vinculam-se ao Regime Geral de Previdência Social os servidores temporários de órgão
público.

Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.167 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.002519/2005-09

ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe à instância administrativa apreciar alegação de ilegalidade e ou
inconstitucionalidade de dispositivos da legislação.
O contribuinte foi regularmente notificado em 14/03/2008, fls. 117 e 119.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O recorrente interpôs recurso voluntário em 14/04/2008, conforme fls. 120 e ss.
PRELIMINARES
a)
ANTERIORIDADE NONAGESIMAL
Alega que as competências 01/1999 e 02/1999 são indevida por ferir direito
constitucional esculpido no §6o do art. 195 da Constituição Federal de 1988, a chamada
anterioridade nonagesimal, haja vista a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional no
20, de 15/12/1998, e acrescenta:
Por outro lado, é equivocado pensar que o prazo de 90 (noventa) dias, a que se refere o
§ 6.° do Art. 195 da CF, leva em consideração a data da publicação da MP 1.723, de 29
de outubro de 1998, que excluiu do regime próprio os servidores não efetivos. Isso
porque, aquela MP não é norma tributária, não instituiu a contribuição previdenciária
sobre os servidores não efetivos. Ademais, a própria IN MPS/SRP n°03/05 esclarece
que a cobrança dos servidores temporários deve acontecer em razão da EC 20/98...
(...)
É por esse motivo que, não se poderia exigir, antes de 16/03/1999, a Contribuição
para Seguridade Social relativa às categorias de servidores que o novo texto
constitucional passou a identificar, nas quais a União (Receita Federal) entende
estarem enquadrados aqueles servidores temporários.
Outra razão existe para afastar, pelo menos a exigência na competência, 01/99, caso este
honroso Conselho não se convença da contagem da noventa a partir da EC. Na hipótese
de se dizer que foi a MP n° 1.723, de 29 de outubro de 1998 que instituiu a contribuição
aqui tratada, a cobrança só poderia ser operada a partir de 26 de janeiro de 1999, o que
exclui o período relativo ao mês de janeiro.
b)
SALÁRIO FAMÍLIA
O recorrente alega que a fiscalização NÃO deduziu da base tributável as parcelas
referentes ao salário-família e ao adiantamento da parcela referente ao décimo-terceiro salário:
O salário-família está presente, indevidamente, nas competências 04/99 (não estáveis 2
e 3), 06/99 (não estável 2), 03/00 (não estável 3) e 08/00 (não estável 2).
Enquanto o décimo-terceiro salário, pago antecipadamente, aparece na competência
05/00 (não estável 3).
Acompanham este recurso as cópias do resumo das folhas dos Quadros não-estável 2 e
3 (Anexo III e IV).

Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.167 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.002519/2005-09

MÉRITO
Aduz o recorrente que aqueles servidores ditos temporários, conforme a Lei
Estadual no 1.674, de 1984, foram contratados segundo referido diploma legal, portanto, não
regulados pela CLT e em momento anterior à Constituição Federal de 1988. Alega ainda que,
conforme Parecer MPS/CJ no 3.333/04, há dois regimes previdenciários diferenciados a
aplicar, a depender das atribuições das funções desempenhadas:
"b) aplica-se o regime de previdência previsto no caput do art.40 da Constituição
da República aos servidores não estabilizados por não cumprirem o interregno de
05 (cinco) anos previsto no caput do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias - ADCT, desde que a natureza das atribuições dos cargos ou funções
ocupados seja permanente e estejam submetidos a regime estatutário; (grifo do
autor)
c) aplica-se o regime de previdência previsto no §13 do art. 40 da Constituição da
República aos servidores não estabilizados por não cumprirem o interregno de 05
(cinco) anos previsto no caput do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias - ADCT, apenas quando a natureza das atribuições dos cargos ou
funções ocupados seja temporária/precária;" (grifo do autor)
O recorrente alega, quanto à natureza das atribuições, que parte dos servidores
desempenhava atividades que não eram eventuais ou provisórias:
Constata-se que as funções exercidas correspondiam às atribuições próprias dos
cargos efetivos que futuramente seriam criados. Portanto, aquelas funções eram
contínuas/permanentes.
Outro detalhe deve ser ressaltado. Embora tenham sido denominados "temporários",
seus contratos não tinham termo certo para terminar, pois a data não foi preestabelecida,
como se pode pensar. Conforme d artigo 20, inciso VI, o servidor seria dispensado se
não aprovado no concurso público para preenchimento do cargo público. Dessa forma, o
prazo previsto no artigo 4°, I, da Lei, não é a eles aplicável, mas aos contratados
para funções de natureza técnica especializada, outra categoria de que a Lei 1.674
cuidou.
Se não havia prazo certo para as contratações, pois seu tempo era indeterminado, e as
funções exercidas não eram eventuais ou provisórias, é difícil sustentar a existência de
um vínculo precário.
Aduz também que após a promulgação da Emenda Constitucional no 20, de 1988,
muitos dos servidores temporários já tinham mais de dez anos de tempo de serviço e
continuavam em suas funções, haja vista que ainda não havia sido criado os respectivos cargos
públicos permanentes, o que deu azo à edição da Lei Estadual no 2.624, de 2000, transformando
as funções em cargos.
Por todo o exposto, demonstrada que a natureza das atribuições das funções não era
transitória e que o regime jurídico era o estatutário, necessário reenquadrar a hipótese ao
item "b" do Parecer MPS/CJ n° 3.333/04, reconhecendo o regime próprio de
previdência (artigo 21 da Lei 11674/84 c/c a Lei 1.543/821) aos servidores
"temporários" (Anexo l)
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.167 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.002519/2005-09

O recorrente informa que parte dos servidores foram aposentados pela
AMAZONPREV (AnexoII), entidade responsável pela concessão de benefícios previdenciários
aos servidores públicos estaduais vinculados ao regime próprio.

PEDIDOS
Requer a retirada da Relação de co-responsáveis e da Relação de vínculos os
nomes dos Procuradores Gerais do Estado:
Na estrutura administrativa do Estado, a PGE e a ALE são órgãos autônomos e
paralelos, não havendo entre eles relação de hierarquia ou I sequer ingerência. Logo, a
autoridade maior da Procuradoria não pode figurar como co-responsável de débitos
decorrentes da gestão de outro órgão que não seja a própria Procuradoria Geral do
Estado.
Ainda que a PGE exerça a incumbência de representar o Estado ativa e passivamente,
nas causas judiciais e administrativas, seus procuradores agem sempre em nome da
entidade federativa, jamais em nome próprio. Dessa forma, imputar-lhes, pessoalmente,
débito tributário em razão de; suas funções institucionais (representação judicial e
extrajudicial) é aplicar, sem sombra de dúvida, a responsabilidade objetiva (sem culpa
ou dolo).
Demais pedidos:
a) conheça do presente recurso voluntário, por preencher os requisitos de
admissibilidade exigíveis;
b) dê provimento ao recurso voluntário para o efeito de extinguir o crédito tributário;
c) caso assim não entenda, julgue, parcialmente, procedente o presente recurso,
voluntário, para excluir:
•
as competências 01/99 e 02/99, na forma indicada no item 2 deste recurso;
•
as parcelas do salario-familia e o adiantamento do décimo-terceiro salario
da base de cálculo;
•
da Relação de co-responsáveis e da Relação de vínculos o nome dos
Procuradores Gerais do Estado. (grifos do autor)
Juntou cópia de leis estaduais e outros documentos, fls. 130 e ss.
ADITAMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 29/12/2008, o recorrente requereu aditamento ao recurso voluntário
interposto, conforme fls. 193 e ss, para o fim de juntar documento que considera importante,
Certidão no 61/08-GRF/DRH, visando esclarecimentos quanto a servidores aposentados pelo
Regime Próprio do Estado – AMAZONPREV.
É o relatório!

Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.167 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.002519/2005-09

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele tomo conhecimento.
O aditamento realizado em 29/12/2008, fls. 193 e ss, é extemporâneo, todavia
destina-se a trazer aos autos certidão para melhor esclarecimento das alegações recursais, tomo
igual conhecimento deste, haja vista primar o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
Carf pela Verdade Material, em alinhamento com os preceitos constitucionais de garantias
individuais, entre as quais a ampla defesa em âmbito de julgamento administrativo.
NULIDADE E PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA – MATÉRIA
DE ORDEM PÚBLICA
Preliminarmente, em exame à exação, fls. 35, verifico a utilização do seguinte
prazo decadencial:
1.3 O prazo decadencial observado é o do Art. 45, inciso II, da Lei n° 8.212, de
24/07/1991 - Lei Orgânica da Seguridade Social, que assim dispõe:
Conforme art. 62, II “a” do Anexo II da Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
RICARF, há que se seguir a Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal no 8:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário. (grifo do autor)
Diante do exposto, primeiramente examino a data de lançamento do crédito
tributário em 25/10/2005, fls. 4 e ss, considerando que a NFLD no 35.782.800-3 substituiu a
NFLD no 35.546.746-1, fls. 35, anulada por vício formal, fls. 112.
Inexiste nos autos cópia das decisões administrativas e respectivos fundamentos,
para o primeiro lançamento realizado, com destaque que erro de sujeito passivo, a juízo deste
relator, é um vício material, insanável, que macula o direito de defesa do REAL
contribuinte, por óbvio, conforme se depreende da leitura sistemática e interpretação
teleológica do art. 142 da Lei no 5.172, de 1966, Código Tributário Nacional – CTN,
combinado com o art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, conforme abaixo transcrevo:
(CTN)
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.(grifo do autor)
(Decreto no 70.235, de 1972)
Art. 59. São nulos: (grifo do autor)
(...)
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.167 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.002519/2005-09

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (grifo do autor)
Também não identifiquei nos autos uma clara prova de antecipação de
pagamento para o Regime Geral de Previdência Social – RGPS, referente às contribuições
lançadas, não sendo possível, portanto, aferir a decadência se conforme §4o do art. 150 ou
com base no art. 173, I, ambos do CTN, para os créditos relativos às competências de
setembro de 2000 (inclusive) para trás.
Isto posto, não estando o processo efetivamente apto para o julgamento, proponho
a conversão deste em diligência para que a unidade atenda as orientações abaixo e produza, ao
final, relatório conclusivo, dando ulterior conhecimento e oportunidade para manifestação
do contribuinte:
•
Junte cópia da NFLD no 35.546.746-1 e de seu relatório, das decisões
administrativas e principais peças referentes ao respectivo contencioso;
•
Intimar o contribuinte para apresentar, se houver, comprovantes de
antecipação de pagamento para o Regime Geral de Previdência Social – RGPS, referente às
contribuições lançadas, de setembro de 2000, inclusive, para trás.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino
Fl. 205
DF CARF MF
Original